Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ARTIGOS 302, 303, 305 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INSURGÊNCIA ART. 305 DO CTB. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO COM A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À OMISSÃO DE SOCORRO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO MUITO LONGÍNGUA. ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente demonstrado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas que o réu praticou o crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo que se falar em absolvição.
2. Comprovado que o réu, após se envolver em acidente automobilístico, afastou-se do local do acidente, com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa. Alegação defensiva isolada do conjunto probatório.
3. Não há falar em bis in idem na incidência simultânea da causa de aumento relativa à omissão de socorro e do crime descrito no art. 305 do CTB, uma vez que tutelam bens jurídicos diversos e são praticadas com intenções distintas. Precedentes. Para a configuração e aplicação do princípio da consunção necessário que o primeiro crime seja praticado como meio para a execução do segundo delito, o que não ocorre entre a causa de aumento relativa à omissão de socorro e o crime de evasão de local.
4. Em que pese o lapso temporal do término de cumprimento da pena ser extenso, o tema já foi exaustivamente discutido nas Cortes, bem como se firmou posição de que as condenações anteriores, com relação aos antecedentes, seguem o sistema da perpetuidade, de maneira que, mesmo aquelas com a pena extinta há mais de cinco anos, podem ser usadas para a avaliação negativa dessa circunstância judicial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para corrigir erro material na sentença.